Tribunal: TJDFT
Processo: 0721122-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0721122-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTES: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS LUCENA DE ARAÚJO AGRAVADOS: VALÉRIA MARIA ARAÚJO FROESE, RODRIGO RODRIGUES ARAÚJO, RICHARDS RODRIGUES ARAÚJO, RHONE GIULLIAN BRAZ DE ARAÚJO, ANNA CAROLINA PEIXOTO DE ARAÚJO, VITORIA MARIA PIRES DE ARAÚJO, PAULA CRISTINA PIRES DE ARAÚJO DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os agravados RODRIGO RODRIGUES ARAÚJO e RHONE GIULLIAN BRAZ DE ARAÚJO apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026